Tribunal: TJES
Processo: 0011608-42.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011608-42.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO PORTO MARTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011608-42.2009.8.08.0014

APELANTE: MARCELO PORTO MARTA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES23766-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2°, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
DESVALORAÇÃO ESCORREITA DOS MODULADORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

2. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

3. Caso em que não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não restou demonstrada que a vítima estivesse na posse de uma garruncha, eis que não fora apreendida qualquer arma com a vítima.

4. Escorreita a desvaloração do modulador circunstâncias do crime, eis que, além de ter que surpreendido a vítima no meio da rua, o agente praticou o delito em local público e com grande fluxo de pessoas, havendo de se reconhecer a maior reprovabilidade da conduta.

5. Resta concretamente justificado o sopesamento negativo do balizador das consequências, tendo em vista a extensão do dano provocado à vítima e o tempo de internação hospitalar, sendo certo, portanto, que as consequências que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal.

6.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011608-42.2009.8.08.0014

APELANTE: MARCELO PORTO MARTA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES23766-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO PORTO MARTA
em face da r. Sentença (Id. 6906974, Vol. 01, pp. 185/189), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina - Tribunal do Júri, que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 6906974, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 31 de outubro de 2009, por volta de 23h35m, na Rua Santo Antônio, em frente à Igreja Batista Filadelphia, Bairro Barbados, Colatina, o denunciado, imbuído do propósito de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima CRISTIANO SILVA DA CRUZ, causando-lhe lesões corporais, dando início à execução de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai que a vítima estava caminhando em direção a sua residência, quando viu que o denunciado estava na porta da casa de um vizinho, conhecido como Joca, ocasião em que o acusado foi ao encontro da vítima, parando em frente à igreja. Ato contínuo, o denunciado disse “Vou matar um cara hoje’, momento em que sacou uma arma de fogo, apontou na barriga da vítima e atirou. Logo após, a vítima saiu em busca de socorro. Restou apurado que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima foi socorrida por um grupo de evangélicos que se encontrava próximo ao local. Consta, ainda, que a conduta praticada pelo denunciado teve por motivo um desentendimento negocial ocorrido anteriormente, razão pela qual resta caracterizado o motivo fútil, e que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava ser atacada pelo denunciado, que a surpreendeu no meio da rua, em uma conversa informal.

Outrossim, segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2009, às 09h35m, próximo ao campo de futebol do Bairro Barbados, em Colatina/ES, o acusado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu correr e escapar da ação do denunciado, que tentou mais uma vez matar a vítima, em razão de um negócio mal sucedido entre os dois

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio dos Boletins Unificados nºs 8565182 e 8675502 (Id. 6906974, Apenso, pp. 04/09 e 11/15), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6906974, Apenso, p. 55) e prova oral.

Por sua vez, no tocante à
autoria delitiva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado (depoimento disponível na mídia anexa)
confessou a autoria do crime ocorrido no dia
31 de outubro de 2009
,
afirmando que, nesta data, a vítima estava armada com uma garrucha, atirando a esmo no bairro e, por essa razão, dirigiu-se até sua residência, onde pegou um revólver calibre .38 de sua propriedade e disparou em direção da vítima com intuito de assustá-la, ressaltando que não tinha intenção de matá-la. Disse, ainda, que atirou uma vez e que assim procedeu em razão de estar no local com sua família, tendo a vítima colocado todos em perigo com sua atitude, pois a vítima atirou umas quatro vezes. Afirmou que não possuía desentendimento anterior com a vítima e disse que a distância do tiro foi de 10 a 20 metros. Outrossim,
negou que tenha tentado contra a vida da vítima na data de
15 de novembro de 2009
,
já que não mais possuía arma de fogo nesta data.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar SANDRO MACHADO confirmou o depoimento prestado na esfera policial, no sentido de que, por determinação do COPOM, a guarnição de se deslocou até o Bairro Barbados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e que, chegando ao local, a vítima já havia sido alvejada com um tiro no abdômen e sido levada para o pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, sendo que, durante o trajeto, a vítima disse que o autor do disparo era Marcelo.

Corroborando tal versão, a testemunha EDSON CADETE declarou em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa) que tinha saído da igreja, quando a vítima chegou pedindo socorro; que ele e um grupo de pessoas da igreja prestaram socorro à vítima; que a vítima estava ensanguentada e foi atingida com uma perfuração no tórax; que não sabe dizer o que motivou o crime; que, quando socorreu a vítima, esta não declinou quem teria efetuado o disparo, mas depois, por ouvir dizer, ficou sabendo que o autor do crime seria o acusado.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não restou demonstrada que a vítima estivesse na posse de uma garruncha, eis que não fora apreendida qualquer arma com a vítima.

Outrossim, o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6906974, Apenso, p. 55) comprova que a vítima sofreu lesão por instrumento pérfuro contundente.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa postula a revisão da dosimetria da pena.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No caso vertente, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores das circunstâncias e das consequências, havendo fixado a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A desvaloração do modulador
circunstâncias
do crime
fora embasada no fato de que
“
o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados, o que foi considerado para qualificar o crime. Além disso, o crime foi praticado em via pública, em pleno sábado, próximo
à

I
greja Batista do
B
airro Barbados”.

Nesse contexto, há que se reconhecer a maior reprovabilidade da conduta, eis que, além de ter surpreendido a vítima no meio da rua, o denunciado praticou o delito em local público e com grande fluxo de pessoas.

Por sua vez, o sopesamento do balizador das consequências fora arregimentado no fato de que “
o delito ensejou a realização de cirurgia de lesão do diafragma, fígado e estômago, sendo necessário hepatorrafia
e
gastrorrafia, além de internação por
07 (
sete
)
dias”.

Sobre o tema, é assente na Corte Superior de Justiça que as consequências do crime
“
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021) (AgRg no HC n. 781.593/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso vertente, resta concretamente justificado o incremento da pena-base, tendo em vista a extensão do dano provocado à vítima e o tempo de internação hospitalar, sendo certo, portanto, que as consequências que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal.

Destaque-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 18 (dezoito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, verifica-se que o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, não havendo qualquer assimetria a ser extirpada na fixação da reprimenda basal.

Na etapa intermediária da dosimetria, ausentes agravantes a serem abalizadas e reconhecida a atenuante da confissão, o Juízo
a quo
foi benevolente com o apelante, procedendo à redução da reprimenda em coeficiente mais benéfico que a fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa e considerando o
iter criminis
efetivamente percorrido pelo agente, o Juízo sentenciante, de forma acertada, procedeu à redução no patamar de 1/3 (um terço), visto que a vítima foi efetivamente atingida pelo disparo de arma de fogo, sendo submetida, inclusive, a cirurgia, estando próximo o réu da consumação da infração penal, de modo que a pena fora fixada de forma definitiva em 09 (nove) anos de reclusão, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena a serem aquilatadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)